Tribunal: TJMT
Processo: 1021213-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021213-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO DE BARROS BARUKI - CPF: 031.411.731-84 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE. DIREITO AO REEMBOLSO DO BILHETE COM APLICAÇÃO DE MULTA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.”( Art. 740 do Código Civil)

Se o passageiro desistiu da viagem por motivos de saúde, é devida a restituição do valor pago pelo bilhete, sendo permitida a aplicação de multa sem que haja abusividade na referida cobrança.

A simples demora na realização do reembolso do valor das passagens aéreas, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de indenização por dano moral, mormente quando inexiste afronta aos direitos da personalidade da consumidora.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021213-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eduardo de Barros Baruki

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O Autor alega que adquiriu passagens aéreas de aeroporto de Guarulhos/SP para Nova Iorke/EUA, com a ida programada para o dia 10/06/2022 e volta para o dia 20/06/2022. Porém, no dia 08/06/2022 apresentou problemas de saúde, sendo afastado de suas atividades pelo período de sete dias, conforme atestado médico acostado aos autos.

Diz que diante da impossibilidade de viajar na data programada, uma vez que seu diagnostico era de Conjuntivite aguda não especificada, situação que impediria o seu embarque, realizou a informação junto a companhia aérea e solicitou o reembolso integral do valor de R$ 3.662,61, referente à compra das passagens.

Aduz que mesmo tendo havido a solicitação prévia e a sua impossibilidade em realizar a viagem por questão de saúde, a ré se negou a efetuar o reembolso do valor das passagens aéreas.

Em contrapartida, a Requerida TAM sustenta que não tem responsabilidade pelo cancelamento das passagens aéreas, uma vez que a compra foi realizada por intermédio de uma agência de viagens, portanto, não há que se falar em restituição de valores e de indenização a título de dano moral.

No presente caso restou evidenciado que o Reclamante adquiriu as passagens aéreas e não as utilizou, bem como solicitou o pedido de cancelamento 02 (dois) dias antes do embarque previsto, por problemas de saúde.

A passagem aérea foi adquirida pelo consumidor por meio da agência de viagem. Como o consumidor adquiriu a passagem aérea pela tarifa
Light,
em que havia previsão de multa contratual de 70%, em caso de cancelamento, a empresa aérea se negou a efetuar a restituição do valor integral, porém, em razão do atestado médico, efetuou o cancelamento da referida multa, e autorizou o Recorrente a usar o bilhete no mesmo trecho.

Como o Recorrente poderia ter utilizado a passagem aérea para o mesmo destino, porém assim não procedeu e insiste que seja reembolsado integralmente o valor pago, entendo que não é devida indenização a título de dano moral.

Desse modo, a meu ver, deve haver a possibilidade de reembolso, e em que pese tenha sido emitido passagem aérea pela tarifa
Light,
a reclamada sequer juntou as regras aplicadas a tal tarifa, além disso o pedido de cancelamento somente ocorreu pelo problema de saúde do autor, fato este que justifica o referido pedido.

Sendo assim, por se tratar de situação atípica, visto que o autor não pode embarcar por razão de saúde, deve ser considerado abusiva a regra que não prevê a restituição de valor ao consumidor, portanto, entendo que deve ser aplicado multa equivalente a 30% sobre o valor de R$ 3.662,61, que foi pago pelas passagens.

Ademais, o pedido foi realizado com antecedência, fato este que possibilita a cia aérea a comercialização das passagens aéreas a outro passageiro.

Com relação ao dano moral, em que pese a alegação de cobrança abusiva, tal fato, por si só, não é elemento capaz de ensejar o dever de indenização a título de dano moral.

Ante ao exposto,
conheço do recurso
, dou-lhe parcial provimento,
para condenar a ré a restituir ao passageiro o valor de R$ 2.563,82, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023